Tribunal: TJDFT
Processo: 0727385-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727385-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONILDA FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA MARQUES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por SONILDA FERREIRA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos dos embargos de terceiro n° 0723089-69.2019.8.07.0003 (opostos pela agravante), indeferiu pedido de tutela de urgência no sentido de suspender a ordem liminar de desocupação de imóvel decretada nos autos da ação de rescisão contratual n° 0712947-06.2019.8.07.0003 (ajuizada pela ora agravada MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE CARVALHO). Proferida sentença nos autos de origem nos seguintes termos: “Vistos, etc. Sonilda Ferreira de Oliveira opôs embargos de terceiro em desfavor de Maria de Fátima Marques de Carvalho, partes qualificadas nos autos em epígrafe. Disse, em síntese, que a embargada propôs ação de rescisão contratual em desfavor de Cleberdon Gomes de Brito, seu companheiro, tendo por objeto contrato de compra e venda do imóvel sito à Quadra 7, Lote 24, Loteamento Recanto da Barragem, Águas Lindas -GO. Asseverou que mencionado imóvel foi adquirido pela embargante e por seu companheiro. E nele vivem juntos com a filha do casal. Afirmou que por força de decisão prolatada na mencionada ação, foi surpreendida com determinação judicial para desocupar o imóvel. Alegou que este juízo não é competente para processar e julgar a ação proposta pela embargada, sendo competente o juízo do foro da situação do imóvel, 'mesmo tendo as partes, as quais são leigas, elegido este para dirimir questões processuais'. Aduziu que deveria ter integrado o polo passivo da ação proposta contra seu companheiro, por se tratar de ação que versa sobre direito real sobre imóvel, sob pena de ofensa ao devido processo legal. Frisou ser 'flagrante a legitimidade ad parte argüida uma vez que possui vínculo jurídico contratual para o aludido contrato do imóvel objeto da ação, bem como para com a própria ação'. Sustentou, de outra borda, que junto com seu companheiro, adimpliu as obrigações que lhes cabiam por força do contrato formalizado com a embargada. Explicou 'que a única parte da negociação que ainda não está sendo cumprida é o pagamento do valor que deveria ser financiado, haja vista que a Embargante não honrou com sua parte que é apenas regularizar a documentação do imóvel, vez que a Embargante e o Réu não detém poderes para isto, pois necessitam da assinatura da proprietária, a qual se nega a fazer.' Acrescentou que realizou reformas no imóvel, não sendo possível deixar de considera-las em caso de rescisão da avença. Requereu, liminarmente, a revogação da medida liminar que determinou a desocupação do imóvel situado na Quadra 07, Lote 24, Loteamento Recanto da Barragem, Águas Lindas de Goiás –GO. Pediu, ao final: 'b) Sejam recebidos os presentes embargos, autuados em apenso e processados devidamente, com a total procedência e consequente improcedência da Ação; pois na postulação a Embargada deixou de inserir os pressupostos obrigatórios, notadamente as partes necessárias; c) Que este Douto Juízo se declare INCOMPETENTE para processar e julgar a ação, haja vista que se trata de discussão de bem imóvel localizado em outro Estado, portanto, é absolutamente desprovido de fundamentos jurídicos para processar e julgar a lide. ( ) d) Seja declarada inválida a intimação entregue pelo oficial de justiça desta circunscrição judiciária para Embargante, pois não se trata de Comarca contigua, e sim, de outra Unidade Federativa - GO, sendo obrigatória a remessa de carta precatória ao TJGO, estando nítido a exarcebação de competência deste douto juízo; (...) f) Requer ainda, que CONCEDA tutela de urgência para assegurar a Embargante o direito de reter o imóvel até que seja julgada definitivamente a ação principal, em tramite, por ora, neste juízo, bem como, em caso de rescisão do contrato, INDENIZADA pelas benfeitorias edificadas no lote no valor a ser avaliado, no curso dos presentes Embargos; e ainda, até que seja ressarcida de todos os valores pago pela compra e regularização do imóvel'. Juntou documentos. Tutela provisória de urgência indeferida (id. 51504182). Por meio da petição id. 52161511, a embargante requereu, novamente, a suspensão do mandado de desocupação, em razão do seu delicado estado de saúde, pleito indeferido (id. 52374936). Interposto agravo de instrumento, foi deferida liminar para 'suspender a medida liminar de despejo decretada nos autos do processo n° 0712947-06.2019.8.07.0003, referente ao imóvel situado na Quadra 07, Lote 24, Loteamento Recanto da Barragem, Águas Lindas de Goiás/GO, até a apreciação do mérito do presente recurso, recolhendo-se o respectivo mandado com o oficial de justiça'. Citada, a ré ofereceu contestação, acompanhada de documentos. Informou, de plano, que formulou pedido, no feito principal, para inclusão da embargante no polo passivo, o qual restou indeferido Apontou, quanto ao mais, a inadimplência do companheiro da autora, que deixou de arcar com o pagamento total das parcelas que se obrigou por força do contrato. Asseverou ser irrelevante a valorização do imóvel, porquanto 'eventual rescisão contratual será por culpa exclusiva da embargante'. Defendeu, de outro vértice, a competência deste juízo para processar e julgar a demanda, pois a matéria ventilada na ação principal refere-se à rescisão contratual, não envolvendo direito real sobre imóvel. Destacou, ainda, que os contratantes elegeram foro de eleição no contrato. No mais, pugnou pela condenação da autora por litigância de má-fé. Apresentada réplica, foi dispensada a produção de outras provas. É o relatório. Decido. Não havendo necessidade de produção de outras provas, ante os documentos juntados aos autos, suficientes ao deslinde da controvérsia, promovo o julgamento antecipado do mérito, consoante autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Não foram suscitadas preliminares e não se vislumbram quaisquer vícios que possam macular o regular andamento do feito. Estão atendidos os pressupostos de existência e de validade da relação processual, as partes são legítimas e há interesse processual na solução da controvérsia. Enfrento o mérito. Conforme relatado, a embargante se insurge contra decisão proferida nos autos em apenso, que determinou a desocupação liminar do imóvel sito à Quadra 7, Lote 24, Loteamento Recanto da Barragem, Águas Lindas/GO, objeto de contrato de compra e venda formalizado entre seu companheiro e a embargada. Nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, 'quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro'. Por sua vez, p § 2o do aludido dispositivo legal estatui que se considera terceiro, para fins de embargos, o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação. Impende esclarecer que os embargos de terceiros constituem ação que se destina a excluir bens de terceiros que estão sendo, de forma ilegítima, objeto de demanda alheia, tendo por escopo, inclusive, a desconstituição de provimento judicial que enseje turbação ou esbulho sobre a posse exercida por quem não é parte no processo. Desse modo, na hipótese, adequada a propositura de embargos de terceiros, considerando-se que a embargante aduz ter sofrido prejuízo com o deferimento de medida emergencial prolatada nos autos principais, em que não figura como parte, que determinou a desocupação do imóvel no qual reside em conjunto com seu companheiro. Feitos os esclarecimentos necessários, colhe-se dos autos que a embargada propôs ação de rescisão contratual em desfavor de Cleberdon Gomes de Brito, companheiro da embargante, na qual formulou pedido liminar de reintegração na posse do imóvel localizado na quadra 7, lote 24, loteamento Recanto da Barragem, Águas Lindas de Goiás/GO, objeto de contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Valeu-se, como fundamento do pedido rescisório, da alegação de inadimplemento por parte do companheiro da embargante. Deveras, nos autos principais, a embargada (autora naquele feito) sustentou que ajustou, com o companheiro da embargante, o pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) da seguinte forma: uma entrada de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais); R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) até o dia 31.05.2019; e 34 (trinta e quatro) prestações de R$ 1.000,00 (mil reais) cada, a primeira com vencimento no dia 24.12.2018. Alegou, contudo, que Cleberdon pagou apenas três parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais), além de lhe entregar um veículo usado, o que configurou o inadimplemento (id. 51459147 - Pág. 5). Uma vez caracterizado o inadimplemento das obrigações contraídas por Cleberdon – configurado, portanto, o esbulho - foi deferida liminar com vistas a reintegrar a embargada na posse do imóvel (id. 51459147 - Pág. 111). Pois bem. Argumenta a autora, em um primeiro momento, com a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito principal. No caso, a despeito da regra de competência absoluta disposta no art. 47 do Código de Processo Civil, o cerne do litígio em questão não recai sobre direito de propriedade e posse do imóvel, pois a discussão travada é de cunho eminentemente obrigacional. Deveras, a retomada do imóvel é mera consequência do rompimento contratual, caso em que deve prevalecer o foro de eleição livremente pactuado, por conveniência de ambas as partes. Adotando essa mesma compreensão do tema, colha-se o seguinte precedente do egrégio TJDFT: 'CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SEGUNDA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA. SUSCITANTE. NONA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. SUSCITADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REPARAÇÃO DE DANOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ESCOLHA ́PREVISTA EM CONTRATO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO INCABÍVEL 1. A ação de rescisão contratual com pedido de reintegração de posse e reparação de danos não atrai a regra de competência absoluta do CPC 47, de forma que faculta-se às partes modificar a competência territorial, elegendo foro em razão do território, nos termos do CPC 63. No caso, o contrato firmado entre as partes elegeu o foro de Brasília/DF para dirimir as questões oriundas do contrato. 2. Ademais, em se tratando de hipótese de incompetência relativa, seu afastamento deveria ser arguido pela parte ré em preliminar de contestação, não podendo o juízo reconhecer de ofício a suposta incompetência, de acordo com os arts. 64 e 65 do CPC, e conforme estabelecido no enunciado no 33 do STJ 3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, foro eleito pelas partes para processar e julgar eventuais litígios.' (Acórdão 1199225, 07065832720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/9/2019, publicado no DJE: 13/9/2019) Na sequência, alega a embargante que deveria ter sido incluída no feito principal, à luz do disposto no art. 73 do Código de Processo Civil. A irresignação não se sustenta, na medida em que este juízo, nos autos em apenso, já reconheceu a inaplicabilidade da norma ao caso, ao tempo em que indeferiu o pedido de inclusão da embargante no polo passivo da demanda principal (id. 41902783, dos autos principais). Prosseguindo, em relação à alegação de nulidade da intimação, citação e possibilidade de cumprimento de despejo por meio de oficial de justiça desta circunscrição (diligências determinadas no processo principal), melhor razão não socorre à ré. A bem da verdade, este juízo já esclareceu sobre a existência de acordo de cooperação entre o TJDFT e o TJGO (PA no 5.625-2019), por meio do qual permitido o cumprimento de diligências em comarcas contíguas. Noutro giro, a embargante não apresenta provas suficientes que permitam afastar a constatação do inadimplemento que fundamentou o deferimento da medida emergencial de desocupação, não sendo bastantes os comprovantes de pagamento de id. 51451639 – Págs. 1 a 12. Nesse ponto, incumbia-lhe demonstrar o pagamento de todas as prestações ajustadas, inclusive da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – prova essencialmente documental, vale dizer. Lado outro, em análise ao instrumento contratual (id. 51459147 - Pág. 28), não há qualquer vinculação ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à obtenção de financiamento imobiliário pelo contratante, a tornar incoerente a tese da embargante de que incumbia à embargada o dever de regularizar a documentação do imóvel antes do pagamento do preço. Ainda que assim não fosse, incumbia a ela, embargante, comprovar a inviabilidade de concessão de financiamento imobiliário por culpa da embargada. Por fim, a embargante não apresentou comprovação alguma das benfeitorias que afirma ter erigido no imóvel, não se desincumbindo, mais uma vez, do seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC). Nessas circunstâncias, comprovada a mora, não comporta reparos a decisão que determinou a desocupação liminar do imóvel, de modo que a pretensão autoral não encontra guarida. Consigno, por oportuno, que o requerimento da embargada quanto ao reconhecimento de litigância de má-fé por parte da embargante não deve ser acolhido. É que a condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo, já que a boa-fé na relação processual é presumida, sendo certo que a eventual improcedência das razões de qualquer das partes não implica, por si só, falta de lealdade processual. Na presente hipótese, não foi comprovado comportamento malicioso da embargante com o fim de ludibriar o juízo, atuando ela nos estritos limites do direito de ação que lhe é conferido. Ante o exposto, rejeito os embargos e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial. Arcará a embargante com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que atento ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor o valor atualizado da causa, suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas, mercê do benefício da justiça gratuita concedido. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgada a presente sentença, traslade-se cópia para os autos principais. Após, não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de estilo. Sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, instituído pela Portaria Conjunta no. 33, de 13 de maio de 2013. Publique-se. Registre-se. Intimem-se” (ID 66871622 dos autos originários). Dada a superveniência de sentença nos autos de origem, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse. Nesse sentido: "AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO PELA PARTE RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE E UTILIDADE NO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com a superveniência de sentença de mérito, que declarou extinto o cumprimento de sentença, vez que o executado satisfez a obrigação, há que se reconhecer a perda do interesse recursal, portanto, correta a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. 2. Não há interesse e utilidade no julgamento do recurso de agravo de instrumento, porquanto as questões aventadas no referido recurso podem e devem ser discutidas em sede de recurso de apelação já interposto pela parte. 2. Agravo Interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1223871, 07124803620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, na qual se extinguiu o Feito sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, os quais visavam atacar o despacho em que se ordenara a emenda da petição inicial, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a superveniente perda do interesse recursal. Agravo Interno não conhecido” (Acórdão 1216761, 07075342120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso e como já dito, proferida sentença no processo principal, razão por que não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora